Tribunal: TJDFT
Processo: 0703586-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. INCABÍVEL AGRAVO. SEM URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATOS. NEXO CAUSAL. DILAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADA A PREJUDICIAL E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a alegação de inépcia da inicial, de prescrição, e, ainda, inverteu o ônus da prova e determinou a perícia técnica, nomeando perita oficial. Alega-se
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em averiguar se: (i) é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a produção probatória, especificando-a, assim como quanto a que inverte o ônus da prova na forma do CDC; (ii) se houve a prescrição; (iii) avaliar se é cabível a análise da dinâmica fática e do nexo causal em sede de agravo de instrumento. Alega-se que o feito está prescrito, assim como aspectos de inviabilidade de continuidade do processo por questões relacionada às provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é cabível agravo de instrumento da decisão que determina a produção de provas, especificando-a, tampouco da que inverte o ônus probatório, na forma da legislação consumerista, por não se tratar de hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, ainda mais se não provada a urgência.
4. A inversão do ônus da prova contida no CDC não é a mesma que a redistribuição prevista no CPC.
5. Não há prescrição quando o prazo quinquenal a que se refere o artigo 27 do CDC, quanto ao fato/defeito do serviço não for completado, tendo em vista a data do conhecimento do dano, baseada também na data da confecção do laudo pericial pela própria parte.
6. A análise da dinâmica fática e do nexo causal demandam dilação probatória, que não é própria da via do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, no ponto conhecido, prejudicial de mérito rejeitada, e desprovido o recurso.
Tese de julgamento: “1. Não cabe agravo de instrumento da decisão que especifica provas, nem da que as determina, nem da que inverte o ônus da prova na forma do CDC, por falta de previsão legal, assim como pela falta de demonstração de urgência; 2. Não há prescrição quando o conhecimento do dano se der recentemente, ainda mais pela data do laudo produzido pela parte interessada; 3. Os fatos e o nexo causal por demandar dilação probatória e para que não antecipe o próprio resultado da lide antes da sentença não podem ser analisados em sede de agravo de instrumento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.015 c/c §1o do artigo 373; CDC, artigo 6o, inciso VIII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp no 1.704.520/MT (Tema 988); TJDFT, Acórdão 1967176, 0741954-76.2024.8.07.0000, Rela. Desa DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 05/02/2025, p. 21/02/2025; TJDFT, Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Rela. Des.a MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 29/6/2022, p. 5/7/2022; TJDFT, Acórdão 1341848, 07024238520218070000, Rel.a Des.a SANDRA REVES, 2a Turma Cível, j. 26/5/2021, p. 1/6/2021.